Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-96.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 1o do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV).
2. No caso em análise, apesar de o autor ter demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a formalização da mora, por meio da Notificação Extrajudicial, a consulta, realizada junto ao sistema RENAJUD, revelou que o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão estaria em nome de pessoa estranha à lide que não é parte do processo, evidenciando o descumprimento do § 1o, do art. 1.361, do CC/2002, e prejuízo ao direito de sequela.
3. A constatação de que o proprietário do veículo é pessoa totalmente desvinculada do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes e à relação processual sob análise impede o desenvolvimento válido e regular do processo, admitindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.